Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-56.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-56.2020.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 514.443.307-30 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REQUERENTE – ATO NÃO REALIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A teor do que dispõe o §1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carmen Martins dos Santos
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de
Banco Itaú Consignado S/A
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, entendendo pelo abandono da causa (Id 181669163).

Irresignada, a apelante aduz, em síntese, que a extinção do feito se deu sem a intimação prévia da apelante, pedindo a anulação da sentença e prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no Id 181669168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Carmen Martins dos Santos
ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais, aduzindo que fora surpreendida com descontos de empréstimo consignado em sua aposentadoria por invalidez junto ao INSS, contrato de nº 570532890, cujo valor não lhe foi disponibilizado devidamente pelo banco apelado.

Verifica-se que após diversas tentativas frustradas de intimação pessoal da apelante, para constituir novo patrono nos autos, regularizando sua representação processual, ante a suspensão do antigo advogado, decidiu por bem o Juízo de 1º Grau extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, entendendo pelo abandono da causa (Id 181669163).

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

Apesar dos argumentos do apelante, apura-se dos autos que sequer restou efetivada a citação dos apelados.

Desta forma, não existiu ofensa à súmula 240 do STJ (
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
), uma vez que ainda não restou efetivada a citação.

Entretanto, ocorre que, da análise do caderno processual, tem-se que a sentença é nula.

Com efeito, quanto à matéria, o §1º, do art. 485, do CPC, assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...];

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Logo, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA –- OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo. (N.U 1040256-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023